Tribunal: TJDFT
Processo: 0022094-27.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERVENIENTE. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. EXCLUDENTE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE IMPUTÁVEL À PROMITENTE-VENDEDORA. RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO. JUROS DA MORA. CITAÇÃO.
1. A pessoa jurídica interveniente que participou do contrato de compra e venda de bem imóvel é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de rescisão contratual. Inteligência do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Eventual condição de investidor, de pessoa física adquirente do bem imóvel, não é suficiente para descaracterizar a relação de consumo estabelecida. Aplica-se a teoria do finalismo mitigado quando pessoa jurídica ou física, sendo ou não destinatária final do serviço ou produto, for vulnerável jurídico, econômico ou técnico na relação entabulada entre as partes.
3. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
4. Os infortúnios no setor da construção civil relacionam-se com os riscos do próprio negócio da empresa, não evidenciando hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel.
5. A impontualidade na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta, por culpa da responsável pelo empreendimento, justifica a rescisão da avença, bem como a devolução de toda a quantia paga, de modo a conduzir as partes ao status quo ante.
6. A incidência de correção monetária sobre os valores a serem restituídos ao promitente-comprador deve ocorrer a partir de cada desembolso. Precedentes.
7. O termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, com base no artigo 405 do CC.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Negou-se provimento a ambos os apelos. Honorários recursais fixados.